Tribunal: TRF3
Processo: 5008895-75.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
370/549)

5008895-75.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008895-75.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: REGINA FIGUEIREDO SCAGLIUSI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE RODRIGUES VISINHANI - SP139286-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELIA DO ROCIO DE PAULA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCLUSÃO DE VÍNCULO RECONHECIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. PEDIDO REVISIONAL ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para revisar a renda mensal inicial de pensão por morte, mediante inclusão de vínculo empregatício reconhecido em reclamatória trabalhista, fixando os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo de revisão (13/09/2023), e não da data de concessão do benefício (17/11/2017).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da revisão da pensão por morte devem retroagir à data de início do benefício ou à data do requerimento administrativo de revisão.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito, exigindo a comprovação do óbito, da qualidade de segurado e da dependência econômica, nos termos da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 340 do STJ.

O vínculo empregatício do instituidor, reconhecido em reclamatória trabalhista com trânsito em julgado e recolhimentos previdenciários, deve ser considerado no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros deve observar a tese firmada no Tema 1.124 do STJ, que distingue as hipóteses conforme a apresentação de provas na via administrativa.

Quando a autarquia previdenciária somente tem ciência do conjunto probatório apto ao reconhecimento do direito por ocasião de pedido revisional administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir desse requerimento.

A retroação dos efeitos financeiros à data da concessão do benefício não se mostra juridicamente adequada quando a documentação relevante não foi plenamente submetida à análise administrativa naquele momento.

A sentença aplica corretamente a orientação jurisprudencial ao fixar o termo inicial na data do pedido de revisão administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão da pensão por morte com base em vínculo reconhecido judicialmente deve observar, quanto aos efeitos financeiros, a data em que a Administração tomou ciência do conjunto probatório suficiente. 2. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, não é possível retroagir os efeitos financeiros à data da concessão do benefício quando a prova relevante foi apresentada apenas em pedido revisional administrativo. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão quando este contém os elementos necessários ao reconhecimento do direito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 16, 74 e 75; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STJ, Súmula no 416; STJ, Tema 1.124; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008895-75.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: REGINA FIGUEIREDO SCAGLIUSI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE RODRIGUES VISINHANI - SP139286-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELIA DO ROCIO DE PAULA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 338556807) julgou o pedido inicial PARCIALMENTE PROCEDENTE e condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício de pensão por morte NB 21/185.347.040-3, com DIB em 17/11/2017. Condenou, ainda, a autarquia e a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, com observância do disposto na Súmula no 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e observada a concessão de justiça gratuita.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“Trata-se de ação proposta por REGINA FIGUEIREDO SCAGLIUSI, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão do benefício de pensão por morte NB 21/185.347.040-3, com DIB em 17/11/2017, com efeitos financeiros a partir da data da concessão do benefício. Argumenta que não foram incluídas as parcelas referentes ao vínculo laboral do instituidor com a empresa Petiflex Indústria e Comércio Ltda., reconhecido nos autos da ação trabalhista no 0254300-97.2004.5.02.0262, que tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Diadema. Afirma que o instituidor laborou na referida empresa no período de 16/01/2000 a 25/11/2004 e o último salário recebido foi no valor de R$8.000,00. Alega que o pedido de revisão administrativa foi indeferido. (...)

Na ocasião do requerimento do benefício de pensão por morte, em 24/11/2017 (vide id. 339852625 – página 28), o instituidor José Carlos Scagliusi, falecido em 17/11/2017, não recebia benefício previdenciário e o PBC foi apurado até 31/08/1995, resultando na RMI de 937.00.

Conclui-se que não há benefício originário a ser revisto.

Diante do conjunto probatório, deve ser incluído no cálculo do benefício de pensão por morte o vínculo laboral do instituidor, reconhecido na ação trabalhista, com a empresa Petiflex Indústria e Comércio Ltda., no período de 16/01/2000 a 25/11/2004.

O vínculo foi reconhecido em sentença de mérito, com instrução probatória e mediante contraditório.

Quanto ao cálculo da RMI, não merece acolhimento a pretensão da parte autora ao sustentar que deve ser considerado o salário mensal de R$8.000,00.

Como a DER é anterior à EC 103/2019, a renda mensal inicial corresponde àquela que o instituidor teria direito se estivesse aposentador por invalidez na data de seu falecimento (vide artigo 75, da Lei no 8.213/91).

No que tange à argumentação trazida em contestação acerca das parcelas pagas na reclamatória trabalhista, verifico que a r. sentença distinguiu as verbas com natureza indenizatória e salarial, servindo estas últimas como base de cálculo da contribuição previdenciária (id. 330735085 – páginas 196-197).

Os cálculos apresentados pelo reclamante foram homologados (id. 330735085 – página 371), com os recolhimentos previdenciários (id. 339852626).

Assim, a revisão da pensão por morte da parte autora não consiste em fato ou documento novo não apresentado à autarquia previdenciária, pois o pedido de inclusão do vínculo e das remunerações correspondentes foram feitos no requerimento de revisão administrativa, em 13/09/2023 (id. 339852625 – página 47 e 339852626 – páginas 11).

Desse modo, os efeitos financeiros da revisão da pensão por morte devem retroagir à data do requerimento administrativo de revisão (13/09/2023).”

Apelação da parte autora (ID 338556809) em que requer que os efeitos financeiros referentes ao pagamento dos valores atrasados devem retroagir à data da entrada do benefício inicial de pensão por morte, que ocorreu em 17/11/2017. Requer, ainda, a exclusão da autora na condenação das verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PENSÃO POR MORTE.

Dispõe a Lei n. 8.213, de 24-07-1991:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015) (Vigência)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60(sessenta) anos ou inválida. (Revogada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 2o .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (Vide ADIN 4878) (Vide ADIN 5083)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

§ 5o A prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (Vide Medida Provisória no 871, de 2019)

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)

I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste; (Redação pela Lei no 13.183, de 2015)

I - do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Medida Provisória no 871, de 2019)

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 1o Não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. (Incluído pela Medida Provisória no 664, de 2014)

§ 2o O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício da pensão por morte se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há menos de dois anos da data do óbito do instituidor do benefício, salvo nos casos em que: (Incluído pela Medida Provisória no 664, de 2014) (Vigência)

I - o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou ao início da união estável; ou (Incluído pela Medida Provisória no 664, de 2014) (Vigência)

II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou início da união estável e anterior ao óbito. (Incluído pela Medida Provisória no 664, de 2014) (Vigência)

§ 1o Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

§ 1o Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 2o Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

§ 3o (Vide Medida Provisória no 871, de 2019) (Vigência)

§ 3o Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 4o Julgada improcedente a ação prevista no § 3o, o valor retido, corrigido pelos índices legais de reajustamento, será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)

§ 4o Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 5o Julgada improcedente a ação prevista no § 3o ou § 4o deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Consoante se pode extrair das normas que compõem a sua disciplina normativa, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que vier a falecer.

São requisitos cumulativos, sendo necessária a sua comprovação, o óbito do segurado ou a sua morte presumida, a qualidade de segurado do instituidor e a dependência econômica – das pessoas designadas na lei como beneficiárias – em relação ao de cujus.

Deve ser observado, quanto à vigência da lei, o que está enunciado na Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

De igual importância é a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula n. 416: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

Por fim, é oportuno trazer à luz o conceito de união estável contido na norma do artigo 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, com suas alterações: “Considera-seunião estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no § 1o do art. 1.723 da Lei n. 10.406, de 2002 – Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no § 3o do art. 22. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020). ”

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO.

A controvérsia nos autos cinge-se à definição da data de início dos efeitos financeiros referentes ao pagamento das parcelas atrasadas decorrentes da revisão do benefício.

O E. STJ fixou o seguinte entendimento no julgamento do Tema 1124:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Não se pode olvidar que a questão relacionada ao interesse de agir já havia sido apreciada pelo E. STF, no Tema 350, oportunidade em que se assentou a seguinte tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”

Com base na tese firmada no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, não se revela juridicamente adequado fixar o termo inicial dos efeitos financeiros de forma retroativa à DER (17/11/2017), haja vista que a autarquia previdenciária somente teve ciência do conjunto probatório apto ao reconhecimento do direito de revisão do benefício mediante pedido revisional administrativo.

Assim, deve ser mantida a sentença que fixou como termo inicial a data do pedido de revisão administrativa, protocolado em 13/09/2023, nos termos dos fundamentos supra.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCLUSÃO DE VÍNCULO RECONHECIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. PEDIDO REVISIONAL ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para revisar a renda mensal inicial de pensão por morte, mediante inclusão de vínculo empregatício reconhecido em reclamatória trabalhista, fixando os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo de revisão (13/09/2023), e não da data de concessão do benefício (17/11/2017).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da revisão da pensão por morte devem retroagir à data de início do benefício ou à data do requerimento administrativo de revisão.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito, exigindo a comprovação do óbito, da qualidade de segurado e da dependência econômica, nos termos da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 340 do STJ.

O vínculo empregatício do instituidor, reconhecido em reclamatória trabalhista com trânsito em julgado e recolhimentos previdenciários, deve ser considerado no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros deve observar a tese firmada no Tema 1.124 do STJ, que distingue as hipóteses conforme a apresentação de provas na via administrativa.

Quando a autarquia previdenciária somente tem ciência do conjunto probatório apto ao reconhecimento do direito por ocasião de pedido revisional administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir desse requerimento.

A retroação dos efeitos financeiros à data da concessão do benefício não se mostra juridicamente adequada quando a documentação relevante não foi plenamente submetida à análise administrativa naquele momento.

A sentença aplica corretamente a orientação jurisprudencial ao fixar o termo inicial na data do pedido de revisão administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão da pensão por morte com base em vínculo reconhecido judicialmente deve observar, quanto aos efeitos financeiros, a data em que a Administração tomou ciência do conjunto probatório suficiente. 2. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, não é possível retroagir os efeitos financeiros à data da concessão do benefício quando a prova relevante foi apresentada apenas em pedido revisional administrativo. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão quando este contém os elementos necessários ao reconhecimento do direito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 16, 74 e 75; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STJ, Súmula no 416; STJ, Tema 1.124; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão